Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas entre estados da Federação. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2 – A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes, em que o paciente foi preso em flagrante transportando, para outro estado da Federação, 9kg de cocaína do tipo escama de peixe, de alto valor aquisitivo e de alta potencialidade lesiva, armazenada em compartimento secreto do veículo -, após denúncia anônima e constatação de que o paciente fazia o trajeto de forma reiterada, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - Ordem denegada.